Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO. DISTRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, alegando omissão quanto à distribuição expressa da responsabilidade pelos honorários advocatícios entre os litisconsortes, nos termos do artigo 87, §1o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão que condenou genericamente "os autores" ao pagamento de honorários advocatícios sem distribuição expressa da responsabilidade entre os litisconsortes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado dispôs sobre os honorários advocatícios de forma clara e completa, estabelecendo a condenação dos autores e ressalvando a gratuidade judiciária concedida a um deles.
5. O art. 87, §1o, do Código de Processo Civil aplica-se quando há razões específicas para distribuição diferenciada entre os litisconsortes, o que não ocorre no caso de ação rescisória com unidade de causa de pedir e pedido único. Na ausência de distribuição expressa, aplica-se automaticamente a regra do §2o do mesmo dispositivo, estabelecendo responsabilidade solidária pelos honorários advocatícios.
6. O recurso em análise busca, em essência, o reexame de questões já decididas pelo colegiado, sob o argumento de que teriam sido omitidas ou tratadas de forma contraditória. Contudo, o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelos apelantes, apresentando fundamentação clara e suficiente.
7. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
8. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Teses de julgamento: “1. Não há omissão em acórdão que condena genericamente litisconsortes ao pagamento de honorários advocatícios quando se trata de ação rescisória com unidade de causa de pedir e pedido único. 2. Na ausência de distribuição expressa da responsabilidade entre litisconsortes, aplica-se automaticamente a regra da solidariedade prevista no art. 87, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 87, §1o e §2o; 98, §3o; 186; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não citada expressamente no caso.